Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700844-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PAULO EDUARDO RIBEIRO GONÇALVES (com pedido de tutela de urgência) contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0722173-59.2020, não concedeu tutela antecipada consistente na “manutenção do autor no certame até final decisão, para que possa seguir até na fase final, inclusive participar do curso de formação que se "anuncia nos próximos dia;” ("reconhecimento da nulidade da questão de número 20, TIPO C, mesma questão no 07 Prova Tipo A, e no 14 Prova tipo B, da prova objetiva para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES/DF, concedendo-lhes a pontuação correspondente"). Argumenta o agravante, em síntese, que a banca examinadora (IBRAE) teria reconhecido a nulidade da questão para uma única candidata, na ação judicial n. 0735889-90.2019, de sorte que é de se conferir tratamento isonômico aos demais candidatos. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo (CPC, Art. 1019, I). Nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE – repercussão geral), a atuação do Judiciário, na apreciação de atos de banca examinadora em concurso público, encontra-se limitada ao exame de legalidade do certame. No caso concreto, a agravante sustenta, precisamente, a ilegalidade da conduta administrativa (ofensa à isonomia), ao reconhecer judicialmente a nulidade de questão do certame, sem, no entanto, conferir a respectiva pontuação aos demais candidatos. Não se trataria, pois, de pedido de reanálise do mérito (nulidade ou não da questão) ou de interferência nos critérios administrativos, mas de interesse na extensão dos efeitos do expresso reconhecimento da nulidade da questão pela banca examinadora. Em consulta aos autos n. 0735889-90 (nos quais teria sido reconhecida a nulidade), constata-se que, em 08.04.2020, foi protocolizado pedido de cumprimento de sentença, precisamente em razão da “não pontuação da questão anulada judicialmente”, por superveniente decisão administrativa (não atribuição de pontuação aos candidatos, referente às questões anuladas). Nesse quadro, uma série de fatores prejudica, por ora, a concessão da medida liminar à agravante, inaudita altera pars: (i) a atribuição de pontuação à requerente nos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anulada) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame. Diante de situações aparentemente fático-processuais distintas, urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração. Não se ignora o deferimento (parcial) da liminar, por este Juízo (em processos que estampariam situação fática processual similar), em decorrência de certos fatos processuais supervenientes que, direta ou indiretamente, poderiam causar prejuízo processual às partes agravantes, diante das específicas circunstâncias esposadas ao tempo do pedido do pleito de urgência naqueles autos eletrônicos. O primeiro fato processual superveniente teria sido a decisão colegiada da 1a Turma Recursal deste TJDFT, em 28.5.2020, que teria declinado da competência ao Gabinete do ilustre Magistrado, nos agravos n. 0700616-30.2020.8.07.9000; 0700596-39.2020.8.07.9000; 0700595-54.2020.8.07.9000; 0700591-17.2020.8.07.9000; 0700626-74.2020.8.07.9000; 0700564-34.2020.8.07.9000; 0700543-58.2020.8.07.9000; 0700538-36.2020.8.07.9000; 0700517-60.2020.8.07.9000, todos de Relatoria do e. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (idêntica medida teria sido adotada pelo e. Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, também da 2a Turma Recursal, mesmo após o indeferimento da medida liminar e apresentação de contrarrazões, e.g. 0700562-64.2020). E o segundo fato processual superveniente e relevante teria sido a convocação de determinados candidatos (ainda que sub judice) a participarem do “curso de formação profissional”, o qual teria as inscrições abertas entre os dias 02.6.2020 a 04.6.2020 (para início em 06.6.2020), e a ser realizado sob a modalidade “virtual”, conforme noticiado no processo n. 0700559-12.2020. Em outras palavras, o fato processual determinante à concessão (parcial) da tutela de urgência naqueles autos eletrônicos seria que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. No quadro até então delineado (demonstração do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade da situação processual, bem como o risco de demora processual, diante da notícia da inscrição, e do imediato início da “fase de formação"), teria sido deferido, em parte, o pedido liminar para, em caráter precário, tão somente autorizar a participação das partes agravantes no curso de formação. Ocorre que adveio terceiro fato processual superveniente ao deferimento parcial das liminares por este Juízo, qual seja, a alteração do entendimento jurídico até então esposado pela Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT, a redundar na total revogação das liminares (suspensão do curso de formação, e autorização à participação no curso de formação), até então deferidas em processos similares, de sorte que o argumento de se "evitar decisões conflitantes" poderia ter perdido seu fundamento. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito